Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716350-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZIO ANTONIO CORNELIO, VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO APELADO: VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta VERA LUCIA DOS SANTOS CORNELIO e ELZIO ANTONIO CORNELIO em face de VIVIANE CARLA DE ARRUDA OLIVEIRA, ante a Sentença (ID 19009993) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. O feito foi suspenso para substituição processual em razão do falecimento do apelante Elzio Antônio Cornélio, conforme decisão ID 25000773, prolatada em abril de 2021. A segunda apelante, Vera Lucia dos Santos Cornélio, foi intimada para promover a substituição processual (ID 24058127). Porém não atendeu a intimação, ficando inerte (ID 30005120 e ID 30258191). A parte apelada foi intimada para promover a substituição processual (ID 30754858). Todavia, não se manifestou nos autos (ID 38444785). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Na hipótese, observa-se que um dos apelantes perdeu a capacidade de ser parte em razão de falecimento. Consoante preceitua o Código de Processo Civil no art. 313, inciso I, constatada a morte de umas das partes, o magistrado deve suspender o feito para oportunizar a substituição processual pelo espólio ou herdeiros do falecido. No caso, o processo foi suspenso em abril de 2020 para substituição processual. Houve intimação pessoal da segunda apelante, bem como do apelado para promover a substituição, conforme relatado. Contudo, não houve a substituição processual. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido nos termos do §2o do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, não conheço da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 17:24:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador